Tribunal: TJMT
Processo: 1025371-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025371-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CALIATTO - CPF: 051.975.601-00 (APELANTE), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENZAÇÃO – JUSIÇA GRATUITA
PLEITEADA NO PRIMEIRO GRAU - NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXISTÊNCIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

O entendimento firmado pelo c. STJ é de que
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado, enseja presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou (STJ -I
tem 8 da edição n. 149 do Jurisprudência em teses)
.

Em razão da aplicação analógica do precedente do STF firmado no julgamento do RE 631.240, aplicável às ações previdenciárias, o interesse de agir para ação em que se busca o recebimento de seguro obrigatório DPVAT só se caracteriza com a comprovação de prévio requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VICTOR HUGO CALIATTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e art. 330, III, ambos do CPC.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular ao reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo.

Requer a reforma da sentença para o retorno do feito ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões (Num. 67992482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante requereu o benefício da assistência judiciária gratuita na origem (Num. 67992463 – pág. 21), mas o pedido não foi apreciado. Segundo entendimento firmado pelo STJ, item 8 da edição n. 149m das Jurisprudências em teses,
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja, a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou.
Assim, considera-se tacitamente deferida.

VICTOR HUGO CALIATTO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 04/01/2020
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2020.5116 – DELPOL – Rondonópolis/MT (Num. 67992467). Acostado aos autos, histórico clínico e ficha de atendimento (Num. 67992469; Num. 67992470).

O autor apelante não se conforma com o decisum.

Alega que o juízo singular se equivocou ao reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Argumenta que encaminhou Prévio Requerimento à Seguradora e que diante da extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias propôs ação de cobrança na data de 04/06/2020 (Num. 67992463 – pág. 01).

Ora, o STF estabeleceu uma formula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos, Manifestação da seguradora requerida sobre
Requerimento Administrativo em 06/04/2020 (Num. 67992471 – pág. 01) com o consequente descumprimento do art. 5o §1o, da Lei 6194/74
, antes da propositura da presente ação de cobrança, ajuizada em 04/06/2020 (Num. 67992463 – pág. 01). Descabe assim, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021